Tribunal: STF
Processo: Rcl 5227
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-22
Data de publicação: 2011-06-22

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Sequestro de verbas públicas determinado com base no art. 78, § 4º, do ADCT. 3. Inexistência de similitude entre os fundamentos da decisão reclamada e os limites do acórdão-paradigma. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.